Tribunal: TJPA
Processo: 0856796-15.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856796-15.2022.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FABIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Fábio Jesus Pampolha Pinheiro contra acórdão que, em agravo interno em apelação cível, afastou a prescrição intercorrente ao reconhecer a interrupção do prazo prescricional pela citação válida de devedor solidário e a inexistência de inércia do exequente, mantendo a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a alegada desídia do exequente na demora da citação; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de ausência de citação tempestiva e analisa a inexistência de inércia do exequente com base nas diligências realizadas para localização dos devedores.

A decisão reconhece que a citação válida de devedor solidário interrompe o prazo prescricional em relação aos demais coobrigados, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil.

O julgado aplica corretamente a Súmula 106 do STJ ao concluir que a demora na citação não imputável ao exequente não configura prescrição.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando utilizados para manifestar mero inconformismo com a decisão.

As alegações do embargante revelam tentativa de reexame da matéria já decidida, sem apontar efetivo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O caráter manifestamente protelatório dos embargos autoriza a aplicação de multa, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A citação válida de devedor solidário interrompe a prescrição em relação aos demais, afastando alegação de prescrição intercorrente quando inexistente desídia do exequente.

A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo judicial não configura prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

A oposição de embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Código Civil, art. 204, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 2.505.040/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.08.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E DEIXAR DE ACOLHER-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

FABIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO,
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 33620222), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID

25896761 cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE MORA AO EXEQUENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que reformou sentença de procedência dos Embargos à Execução e afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente. A sentença havia extinguido a execução ao reconhecer a inércia do credor por mais de três anos e declarado a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD por serem oriundos de previdência privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição intercorrente em virtude da ausência de citação válida e tempestiva do agravante; e (ii) estabelecer se a citação válida de devedor solidário tem o condão de interromper o prazo prescricional em relação aos demais coobrigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A citação válida de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional para os demais coobrigados, conforme dispõe o art. 204, §1º, do Código Civil, sendo irrelevante a posterior nulidade ou ausência de citação dos demais, desde que o feito tenha sido regularmente impulsionado.

2.

O despacho que ordena a citação, promovido dentro do prazo legal, possui efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e do art. 240, §1º, do CPC/2015.

3.

No caso concreto, a citação válida da coexecutada GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA. ocorreu dentro de prazo razoável, e foram adotadas diversas diligências para localizar os devedores, como pedidos de arresto, penhora e pesquisas via INFOJUD e SISBAJUD, afastando a alegação de desídia do exequente.

4.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do STJ, é no sentido de que a demora na efetivação da citação, quando não atribuível à parte exequente, não configura prescrição, aplicando-se, por analogia, a Súmula 106/STJ.

5.

A alegação de prescrição baseada exclusivamente na ausência de citação pessoal do agravante perde força diante da interrupção válida promovida pela citação da devedora solidária, o que mantém hígida a pretensão executiva.

6.

A matéria relativa à impenhorabilidade de valores oriundos de previdência privada não interfere na controvérsia jurídica central do presente recurso, que versa exclusivamente sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação válida de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional em relação aos demais, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil.

2.

O despacho citatório interrompe a prescrição quando o credor adota diligências efetivas dentro do prazo e na forma prevista na legislação processual.

3.

A demora na citação não imputável ao exequente não caracteriza prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 202, I, e 204, §1º; CPC/2015, arts. 240, §1º, e 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106. TJ-PA, AC nº 00071113420068140301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 12.09.2023.TJ-PA, AI nº 08117367820248140000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 02.09.2025. TJ-PA, AC nº 0001153-59.2011.8.14.0053, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.02.2024. TJ-PA, AI nº 08127475020218140000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.09.2024. TJ-GO, AC nº 01387686620148090137, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves. TJ-MG, AI nº 33847670420238130000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 07.03.2024. TJ-AL, AC nº 00015246320148020049, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, j. 16.10.2024.

O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições. Sustenta, em síntese, que, o v. acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de enfrentar argumento essencial deduzido no recurso, qual seja, a existência de inércia qualificada do exequente, que teria dado causa à demora excessiva na citação do executado. Aduz que o julgado limitou-se a aplicar, de forma abstrata, a tese da interrupção da prescrição pela citação de devedor solidário, sem analisar concretamente se, no caso específico, a demora na citação decorreu de falha do aparato judicial ou de desídia do credor, circunstância que afastaria a incidência da Súmula 106 do STJ.

Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a inaplicabilidade da regra de interrupção da prescrição quando configurada culpa exclusiva do exequente pela demora na prática dos atos processuais, defendendo que, no caso concreto, houve paralisação injustificada do feito por período superior ao prazo prescricional. Requer, assim, o saneamento da alegada omissão, com a apreciação específica da tese de inércia do credor e, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em contrarrazões (id. 34363588), o embargado
ITAÚ UNIBANCO S.A
. pugna pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que a matéria relativa à prescrição e à alegada demora na citação foi devidamente enfrentada pelo colegiado. Afirma que o decisum analisou expressamente a inexistência de inércia do exequente, destacando a adoção de diversas diligências para localização dos devedores, bem como a regular interrupção do prazo prescricional pela citação válida de devedor solidário. Aduz, por fim, que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

PRELIMINAR DE RETIRADA JULGAMENTO PRESENCIAL-

Prima face
, analiso o pedido de retirada formulado pela parte embargante,
FABIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO
, para que o presente feito seja retirado da pauta de julgamento em sessão virtual e incluído em sessão presencial.

Assim, cumpre destacar que o presente feito refere-se ao julgamento de
Embargos de Declaração
. Nos termos do
art. 937 do Código de Processo Civil
, o rol de recursos que admitem sustentação oral é taxativo, não contemplando os aclaratórios.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, "o julgamento no Plenário Virtual não enseja prejuízo às partes, sendo o destaque uma excepcionalidade a ser deferida pelo relator do processo

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA 660. SUSTENTAÇÃO ORAL
. ATO NÃO ESSENCIAL À DEFESA. PEDIDO DE DESTAQUE. EXCEPCIONALIDADE A SER DEFERIDA PELO RELATOR DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada, no sentido de que a sustentação oral é ato processual facultativo e não essencial à defesa e a sua ausência ou indeferimento não gera nulidade do processo. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento de que o julgamento no Plenário Virtual não enseja prejuízo às partes, sendo o destaque uma excepcionalidade a ser deferida pelo relator do processo. Precedentes. V - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ARE: 1330427 DF, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024)

No caso em exame, verifica-se que a parte requerente limita-se a formular pedido genérico de retirada de pauta,
sem apresentar qualquer justificativa concreta
que evidencie a necessidade de submissão do feito a julgamento presencial, tampouco indica questão específica que demande debate oral aprofundado.

Ademais, este
Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que o indeferimento fundamentado do destaque não configura cerceamento de defesa:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÁTICA ABUSIVA OU DE COBRANÇA INDEVIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REGULARMENTE PACTUADA. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO AUTORIZADOS CONTRATUALMENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, fundada na alegação de prática abusiva pelo banco recorrido na condução de sucessivas renegociações de dívida, com suposta cobrança de encargos financeiros em duplicidade e realização de descontos indevidos em conta salário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prática abusiva na unificação e reorganização dos contratos de crédito firmados entre as partes, com cobrança indevida de encargos financeiros; (ii) saber se os descontos realizados diretamente na conta salário da autora são ilegítimos; (iii) saber se há direito à indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de prova concreta e específica quanto à alegada duplicidade na cobrança de encargos financeiros ou prática abusiva nas renegociações contratuais, sendo ônus da parte autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mesmo após a inversão do ônus probatório. 4. Capitalização mensal dos juros remuneratórios expressamente pactuada em contrato firmado após a vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sendo prática admitida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. Regularidade dos descontos efetuados diretamente na conta salário da autora, em razão de autorização expressa no contrato celebrado, inexistindo prova de vício de consentimento ou abusividade. 6. Inexistência de conduta ilícita ou dano anímico indenizável, bem como de prejuízo material comprovado decorrente das obrigações contratuais assumidas pela autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “ 1. A ausência de prova concreta de prática abusiva nas renegociações contratuais e de cobrança indevida de encargos impede a declaração de inexistência do débito bancário. 2. É legítima a capitalização mensal dos juros remuneratórios em contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. São regulares os descontos realizados diretamente em conta salário quando expressamente autorizados em contrato bancário."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08266592120208140301 26643254, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Desta feita, a mera reiteração de argumentos ou o inconformismo com o resultado do julgamento colegiado não constituem motivação idônea para o deferimento do destaque.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retirada de pauta e de inclusão em sessão presencial, formulado na petição de id. 35746143, mantendo-se o julgamento do feito em sessão virtual designada para o dia 04/05/2026, às 14:00, nos termos já certificados nos autos.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em tela, o embargante não aponta uma omissão real, mas sim uma suposta "má apreciação" da tese que defende. Seu inconformismo com a conclusão do Colegiado não se confunde com a existência de um vício sanável pela via dos aclaratórios.

O acórdão embargado não silenciou sobre a tese ora reiterada. Ao revés, examinou expressamente: (i) a aptidão da citação válida de devedor solidário para interromper o prazo prescricional em relação aos demais coobrigados; (ii) a ocorrência, no caso concreto, de citação válida da coexecutada GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA.; e (iii) a inexistência de inércia imputável ao exequente, diante das diligências adotadas para localização dos devedores e impulsionamento do feito. Tudo isso está claramente consignado no julgado.

Com efeito, o próprio acórdão foi categórico ao afirmar que:

“A citação válida de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional para os demais coobrigados, conforme dispõe o art. 204, §1º, do Código Civil, sendo irrelevante a posterior nulidade ou ausência de citação dos demais, desde que o feito tenha sido regularmente impulsionado.”

Também consignou, de forma inequívoca, que:

“No caso concreto, a citação válida da coexecutada GEOFORT se deu dentro de prazo razoável, e foram adotadas diversas diligências para localizar os devedores, como pedidos de arresto, penhora e pesquisas via INFOJUD e SISBAJUD, afastando a alegação de desídia do exequente.”

Portanto, não procede a assertiva de que o acórdão teria se limitado a reproduzir, em abstrato, a tese da interrupção da prescrição. Houve, isto sim, juízo concreto sobre o quadro fático-processual, com expressa referência às providências adotadas no curso da demanda e com afirmação direta de que tais elementos afastavam a alegada desídia do credor. O que a parte embargante pretende, em verdade, é nova valoração daquilo que já foi apreciado e decidido, buscando substituir a conclusão do colegiado por outra que lhe seja favorável.

Assim, verifica-se que a A principal alegação do embargante é a de que o acórdão foi omisso por não analisar a sua tese de "desídia do credor". A alegação, contudo, beira a má-fé, pois uma simples leitura do julgado embargado revela que a questão foi
expressa e diretamente enfrentada
.

Superada a inexistência de omissão, cumpre reforçar que o acórdão embargado aplicou o direito de forma irretocável, em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

A interrupção da prescrição em face de um dos devedores solidários aproveita aos demais, por força da regra expressa no
art. 204, § 1º, do Código Civil
. No caso, a citação válida da coexecutada GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA. interrompeu, inequivocamente, o prazo prescricional em relação ao ora embargante.

Ademais, a aplicação da
Súmula 106 do STJ
foi igualmente correta. O acórdão concluiu que o credor promoveu as diligências que lhe cabiam e que a demora na citação do embargante não poderia ser imputada à sua desídia, mas sim às dificuldades inerentes ao próprio mecanismo judiciário.

Súmula 106/STJ
:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do julgado, sendo inviável utilizá-los para manifestar mero inconformismo com a fundamentação adotada. Do mesmo modo, permanece hígida a diretriz da Súmula 106/STJ, segundo a qual: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

É evidente que a embargante não busca sanar qualquer vício, mas sim rediscutir o mérito da causa e retardar o andamento do feito. As teses apresentadas nos embargos são as mesmas já rechaçadas no agravo interno, o que demonstra o nítido propósito de reexame da matéria.

Tal conduta processual atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026,
§ 2º
, do CPC, que visa coibir o uso abusivo dos recursos.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao caracterizar como protelatórios os embargos que visam apenas à rediscussão do mérito (
AgInt no AREsp 2.505.040/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2024, DJe de 22/08/2024.

Nessa senda, torna-se necessário destacar que os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Analisando as razões do embargante, verifica-se que, a pretexto de apontar vícios, busca-se, na verdade, a reapreciação de questões já decididas por este Colegiado, o que é incabível na via eleita.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso)

Ante o exposto, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NÃO
ACOLHÊ-LOS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-o em todos os seus termos.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a embargante, ao pagamento de
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador

Belém, 11/05/2026